Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para fornecimento do medicamento EVEROLIMUS à parte autora, menor de idade, diagnosticada com esclerose tuberosa e comorbidades associadas. A sentença determinou a obrigação do ente público de fornecer o fármaco pelo prazo de seis meses, condicionado à apresentação periódica de relatório médico.
2. O réu alegou a necessidade de litisconsórcio passivo da União, sustentando a incompetência da Justiça Comum e a improcedência do pedido, argumentando que o medicamento não integra as listas oficiais de dispensação do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, impactando a competência do juízo estadual; e (ii) avaliar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STF no Tema 793 reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de saúde, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo para medicamentos registrados na ANVISA.
5. A análise dos requisitos do Tema 106/STJ confirmou que a parte autora demonstrou: (i) imprescindibilidade do medicamento mediante relatório médico fundamentado; (ii) hipossuficiência econômica; e (iii) registro do fármaco na ANVISA.
6. O NATJUS manifestou-se favoravelmente à demanda, com ressalvas, apontando benefícios clínicos reconhecidos em estudos mais recentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento EVEROLIMUS, condicionado à apresentação de relatórios médicos atualizados.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, pode ser exigido do ente federado, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. 2. Não é necessária a inclusão da União no polo passivo para medicamentos registrados.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, art. 487, I; Tema 106/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Plenário; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).